Tribunal: TJMT
Processo: 0003303-05.2016.8.11.0026
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003303-05.2016.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL HENRIQUE LOPES DOS SANTOS - CPF: 048.410.291-50 (RECORRIDO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RAFAEL HENRIQUE LOPES DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 89, §5.º, DA LEI N.º 9.099/95 – ACUSADO DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM AUDIÊNCIA DEVIDAMENTE CUMPRIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Deve ser extinta a punibilidade do agente, quando cumpridas todas as obrigações impostas a ele em audiência instrutória, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003303-05.2016.8.11.0026

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RAFAEL HENRIQUE LOPES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
em face da decisão exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que declarou extinta a punibilidade de
RAFAEL HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
em razão do transcurso do lapso do período de prova, em conformidade ao disposto no art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95 (id. 186046653).

Em suas razões recursais,
alega o Ministério Público que o benefício deve ser revogado mesmo que tenha ultrapassado o período de prova, pois o fato que ensejou a revogação ocorreu durante sua vigência (id.
186046657
).

Nas contrarrazões, a defesa do recorrido requer o improvimento do recurso (id. 186046671).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id.

186046658).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial (id. 190784677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RAFAEL HENRIQUE LOPES DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAFAEL HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
foi denunciado (id. 186046652), pelo cometimento do delito descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo beneficiado com a suspensão condicional do processo em 18/07/2017, pelo prazo de 02 (dois) anos (id. 186046652, p. 56).

Consta dos autos que, após o recebimento da denúncia foi realizada a audiência de suspensão condicional do processo oportunidade em que o ora recorrido aceitou, pelo prazo de 02 (dois) anos, tendo dentre as condições impostas o comparecimento pessoal e obrigatório, bimestralmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, durante o período probatório de 02 (dois) anos para informar e justificar as atividades, na Secretaria do fórum em que reside e prestação pecuniária no valor R$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) a serem pagas em 03 (três) prestações no valor de R$239,33 (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos), vencendo-se a primeira no dia 20 (vinte) de agosto de 2017 e as demais nos dias 20 (vinte) dos meses subsequentes.

Na hipótese, o Ministério Público alega que o recorrido deixou de realizar o pagamento de uma parcela referente ao pagamento da prestação pecuniária, bem como deixou de comparecer em Juízo por 04 (quatro) meses, durante o transcurso do período de prova.

Com efeito, a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a certificação do adimplemento das condições impostas e da ausência de envolvimento em novo delito, não bastando apenas o simples decurso do período de prova sem revogação do benefício.

Não se desconhece, também, que os Tribunais Superiores têm se manifestado no sentido de que o término do período de prova – sem revogação do sursis processual – não induz, necessariamente, à decretação da extinção da punibilidade que somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas.

Nesse sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova. Precedentes. 2. Alegação de extinção da pretensão executória pela ocorrência da prescrição. Embora o Código Penal não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente. Precedentes. Prescrição da pretensão executória que não se verifica na espécie. 3. Ordem denegada.
(HC 91562, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00128 EMENT VOL-02301-03 PP-00519)

Todavia, analisando detidamente os autos, verifiquei que o recorrido cumpriu todas as condições impostas a ele em audiência.

No tocante à prestação pecuniária, foi juntado aos autos comprovante de pagamento das três parcelas no valor de R$239,33 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) cada, depositados nas datas de 14/08/2017, 18/09/2017 e 19/10/2017 (id. 186046664).

Quanto ao comparecimento bimestral, o recorrido apresentou-se à secretaria nas datas de 14/09/2017 (id. 186046652, p. 73); 09/11/2017 (id. 186046652, p. 79); 09/01/2018 (id. 186046652, p. 81); 08/03/2018 (id. 186046652, p. 83); 03/05/2018 (id. 186046652, p. 85); 03/07/2018 (id. 186046652, p. 94); 17/09/2018 (id. 186046652, p. 87); 27/11/2018 (id. 186046652, p. 89); 08/01/2019 (id. 186046652, p. 90); 14/03/2019 (id. 186046652, p. 96); 08/05/2019 (id. 186046652, p. 98), sendo seu último comparecimento na data de 02/08/2019 (id. 186046652, p. 100).

Convém ressaltar que o período de prova se encerrou no mês de julho de 2019.

Desse modo, tendo o recorrido cumprido todas as obrigações impostas a ele em audiência, mantenho a sentença que extinguiu a punibilidade de RAFAEL HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para manter a sentença que extinguiu a punibilidade de RAFAEL HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023